Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. REGULAMENTAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DO MÉRITO. CONTRAPOSIÇÃO DE RENDA. SALDO TOTAL. NEGATIVO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei n. 14.181/2021, Lei do Superendividamento, acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor os arts. 104-A, 104-B e 104-C, que consistem em normas de prevenção e tratamento do consumidor superendividado a partir de procedimento de repactuação de dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
2. Para fins de regulamentação do conceito de mínimo existencial, foi publicado o Decreto n. 11.150, em 27 de julho de 2022, que definiu como sendo o saldo remanescente da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas em determinado mês, que deverá ser equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do decreto, no ano de 2022, que era de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), o que significa a quantia máxima de até R$303,00 (trezentos e três reais) para arcar com as despesas mensais ordinárias do consumidor.
3. A norma infralegal do Decreto n. 11.150/2022 reduz o conceito de mínimo existencial traçado pela lei consumerista, além de definir um patamar objetivo que coloca o consumidor abaixo da linha da pobreza. Para tanto, há doutrina que aponta que estabelecer uma quantia fixa de mínimo existencial seria propriamente tarifar a dignidade humana, fixando parâmetros monetários para conduzir uma análise essencialmente subjetiva sobre o respeito à dignidade da pessoa humana. Suscitada a preliminar de arguição de inconstitucionalidade a esta Terceira Turma Cível para que, se acolhida, a questão será submetida ao órgão especial do Tribunal, nos termos do art. 949, II, do CPC e do art. 13, inciso I, alínea “h”, do RITJDFT.
4. Prosseguindo o julgamento, no caso de rejeição da arguição de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022, realizo a análise do mérito recursal. 4.1. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de interesse de agir da devedora no processo de repactuação de dívidas a partir do comprometimento do mínimo existencial.
5. O interesse de agir é a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a necessidade de pronunciamento judicial para obter o resultado almejado pelo requerente. 5.1. Uma vez demonstrada a situação de superendividamento no caso concreto, pela situação específica vivenciada pela parte processual, havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto pela Lei 14.181/2021, entende-se presente o interesse de agir da parte autora em obter o processamento do processo, dando-lhe a oportunidade de cumprir os contratos pactuados e manter a sua subsistência, em atenção à dignidade da pessoa humana. 5.2. Deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à origem a fim de que seja dado prosseguimento ao procedimento de repactuação de dívidas.
6. Apelação cível conhecida e provida. Suscitada preliminar de arguição de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022.